Tribunal: STF
Processo: HC 263346
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio de Rezende Tonassi, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que negou provimento ao recurso de apelação nº 0000043-22.2011.7.01.01012.920.279/MG.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de dois anos e oito meses de reclusão, pela prática dos crimes previstos nos artigos 251 c/c 53, ambos do Código Penal Militar. 



    Neste writ, a defesa alega que “o juiz de primeiro grau, responsável pela ação de improbidade administrativa ABSOLVEU NO MÉRITO os mesmos fatos imputados ao paciente na referida ação penal na Justiça Militar”, de modo que “a condenação criminal imposta pelo Superior Tribunal Militar não pode subsistir, pois apoia-se em fundamentos já rejeitados na esfera sancionadora, havendo, portanto, identidade de causa de pedir nas duas ações – penal e da improbidade administrativa”. 



    Aduz, assim, que “o reconhecimento da ausência de dolo situa-se precisamente no inciso IV do artigo 386 do CPP, impedindo, portanto, a continuidade da ação de improbidade, bem como importando a absolvição da mesma conduta em referida ação penal”.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “Penal e Processo Penal. Absolvição na ação de improbidade administrativa por ausência de dolo. Condenação na ação penal. Pleito de rescisão do acórdão criminal condenatório prolatado pelo STM. Impossibilidade. Autoria e materialidade reconhecidas na esfera penal. Independência das esferas cível, administrativa e criminal. Jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que não há nenhuma ilegalidade na apuração dos fatos na instância criminal, nas hipóteses de absolvição na esfera administrativa ou cível. A comunicabilidade entre a esfera cível ou administrativa e a decisão do juízo criminal somente tem lugar nas hipóteses de (i) inexistência do fato ou (ii) negativa de autoria, o que não ocorreu no presente caso. No caso específico da improbidade, a legislação estabelece critérios próprios para a caracterização da infração e a aplicação de sanções, sem interferência automática na esfera penal. Precedentes. Parecer pela denegação da ordem”. (e-doc. 29)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “EMENTA: SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ÚLTIMO ACÓRDÃO RECORRIDO. MERA REPETIÇÃO DE ANTERIORES DECLARATÓRIOS. RECURSO PROTELATÓRIO. AUTORIZAÇÃO DO IMEDIATO CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Os Embargos de Declaração visam aperfeiçoar a prestação jurisdicional com o esclarecimento e a eventual emenda das decisões judiciais que acaso ostentem vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, ex vi do art. 542 do CPPM. É admissível, outrossim, para correção de eventuais erros materiais, nos moldes do art. 1.022, inciso III, do CPC. As razões de decidir do Acórdão objurgado, contudo, foram suficientes para afastar as pretensões dos recorrentes, inexistindo erro material, omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade. A orientação dos Tribunais Superiores, mesmo após o advento do novo CPC, é no sentido de que o magistrado não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada. As hipóteses suscetíveis de insurgência em segundo embargos de declaração são somente as extraídas da última decisão recorrida, e não do acórdão que julgou os primeiros. A mera repetição de outros recursos já interpostos autoriza o imediato cumprimento do decisum, independente da publicação do acórdão ou da interposição de novas irresignações. Declaratórios não conhecidos. Decisão unânime”. (e-doc. 24)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão no Superior Tribunal Militar em que registra a configuração do dolo do paciente:



    “(...)



    Se por um lado as testemunhas defensivas arroladas pelo civil FABIO DE REZENDE TONASSI corroboraram a prática da emissão de vales e o recebimento dos objetos na sede da sociedade empresária, levados por uma Kombi da Força, por outro, as testemunhas de acusação asseveraram o contrário. 



    (...)



    Neste ponto, o acusado FABIO DE REZENDE TONASSI , sócio da pessoa jurídica CEF@-3, obteve evidente proveito econômico em decorrência da prática delitiva, em detrimento da Administração Militar. Conquanto tenha negado a imputação delitiva , alegando a entrega de todo o material objeto do procedimento licitatório, ele reconheceu ser o responsável pelo setor financeiro da sociedade (disse: "o interrogando era quem cuidava da parte financeira da empresa, além da comercial). 



    No tocante à inserção da declaração falsa no termo de recebimento de material, o agir, muito embora constitua crime de falsidade, caracterizou fase normal de execução do delito de estelionato. Está-se diante da aplicabilidade do princípio da consunção, porquanto patente o nexo entre as condutas praticadas, do mesmo modo que inexistiu dolo diverso que pudesse ocasionar a condenação pelo falso como crime autônomo. 



    (...)



    O civil FABIO DE REZENDE TONASSI assinou, em 11/12/2007, as Declarações de regularidade no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, para fins de não incidência de tributos (fls. 237 e 246), elaboradas com referência a emissão, em 11/12/2007 , das Notas Fiscais n Os 5064,5066 e 5067, pela CEF@-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda (fls. 236 e 244/245 V2).



    Tais notas fiscais, somadas à falsa certificação da entrega do material, possibilitou a expedição das Ordens Bancárias nºs 20070B906494 e 20070B906493 em favor da CEF @-3 Comércio e Prestação de Serviços Ltda, que efetivamente recebeu a quantia de R$ 1.974.067,00 (um milhão e novecentos e setenta e quatro mil e sessenta e sete reais) , a qual ficou à disposição do sócio-administrador FABIO DE REZENDE TONASSI, responsável pela parte financeira.



    (...)



    O civil FABIO DE RESENDE TONASSI, por seu turno, obteve a vantagem ilícita, em prejuízo alheio, para si próprio. O dolo específico de obtenção dos recursos públicos para si mesmo surge em razão do poder de movimentação financeira que tem o agente sobre a conta bancária da pessoa jurídica beneficiada”. (e-doc. 23, p. 21-109, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal Militar não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Quando ao mérito, vê-se que a condenação do paciente está lastreada em elementos idôneos de prova que demonstraram o dolo do paciente. Logo, para se chegar à conclusão diversa, indispensável seria o reexame minucioso dos fatos e provas, intimamente ligados ao mérito da ação penal, o que não comporta a via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. PENAL MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA. I - Conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, não configura óbice ao conhecimento do writ o fato de a sua impetração ser manejada em substituição a recurso extraordinário. II - A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva. Precedentes. III - O acórdão atacado assentou que foram comprovadas a autoria e a materialidade da conduta pela confissão do paciente, pelo Laudo de Perícia Criminal e pelo auto de prisão em flagrante, que descreve detalhadamente as circunstâncias em que foi apreendida a maconha na repartição militar. Desse modo, entender pela ausência de materialidade delitiva implica necessariamente revolvimento de material fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. III - Ordem denegada” (HC nº 136.123/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16 – grifos nossos);



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento motivado. 3. Ordem denegada” (HC nº 116.153/MS, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 6/6/13).



    Demais disso, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a independência entre as esferas penal, cível e administrativa. Logo, tal como, acertadamente, decidiu, em caso semelhante, o Ministro Alexandre de Moares, “forte na independência das instâncias, não há constrangimento ilegal a ser sanado” (HC nº 144.798/DF, DJe de 4/9/17).



    A propósito, cito também que



    “[o] princípio da independência relativa das instâncias cível, criminal e administrativa permite que as esferas atuem juntas, sem afetarem-se de modo a prejudicar a punição daquele que mereça sanção por ilícito penal” (Inq nº 3644/AC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 13/10/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente